Tribunal: TJES
Processo: 0000559-28.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000559-28.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELTON SILVA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000559-28.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON SILVA SANTOS, THIAGO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990), com concurso formal (art. 70, do Código Penal), às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (primeiro apelante), e de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 20 (vinte) dias-multa (segundo apelante).
A defesa pleiteou o direito de o primeiro apelante recorrer em liberdade; a absolvição pelo crime de corrupção de menores; o redimensionamento da pena-base; a aplicação da detração penal; e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se é cabível o direito de o primeiro réu recorrer em liberdade;
(ii)
estabelecer se estão presentes elementos suficientes à condenação dos apelantes pelo crime de corrupção de menores;
(iii)
avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base;
(iv)
verificar a possibilidade de aplicação da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP;
(v)
determinar a viabilidade de isenção das custas processuais na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito de recorrer em liberdade não deve ser concedido ao primeiro apelante, pois permanecem inalterados os fundamentos da prisão preventiva, devidamente justificados na sentença com base na gravidade concreta dos fatos e periculosidade do réu, em consonância com o art. 312, do CPP, e precedentes do STJ.
Não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva, desde que haja adequação da custódia cautelar ao regime fixado, conforme entendimento consolidado no STJ, o que se verifica no presente caso com a transferência do réu para estabelecimento compatível com o regime.
A condenação pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida, pois restou demonstrado que os réus atuaram em concurso com adolescente de 13 anos, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.
A majoração da pena-base em 01 (um) ano por cada circunstância judicial negativa no crime de roubo revela-se desproporcional, pois não é acompanhada de fundamentação específica, contrariando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelo STJ.
O redimensionamento da pena-base é realizado mediante adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena, resultando em novo cálculo da pena para ambos os réus, com redução efetiva apenas para o segundo réu.
A aplicação da detração penal, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não é cabível, pois o tempo de prisão cautelar não altera os regimes já fixados na sentença.
A isenção de custas processuais não é apreciada na fase de conhecimento, devendo ser analisada pelo juízo da execução, a quem compete aferir eventual hipossuficiência econômica do condenado, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2º, II; CPP, arts. 312, 387, § 2º; ECA, art. 244-B; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 212.397/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 14/5/2025, DJEN 21/5/2025;
STJ, AgRg no HC n. 872.469/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024;
STJ, AgRg no REsp n. 1.773.607/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/2/2020, DJe 3/3/2020;
STJ, AgRg-HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 15/9/2023;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 9/8/2022, DJe 16/8/2022;
STJ, AgRg no HC n. 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22/2/2022, DJe 25/2/2022.

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000559-28.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON SILVA SANTOS, THIAGO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto
por
THIAGO SANTOS DA SILVA
e

ELTON
SILVA SANTOS
, inconformado
s
com a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
(
id.
13211278
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada no id. 13211241, narra o seguinte:

[...]
no dia 21 de junho de 2024, por volta das 15h20min, na estrada da empresa “LASA”, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES, os denunciados, em concurso do adolescente
G.A.S.
, com vontades livres e conscientes, subtraíram veículo automotor Renault/Sandero, placa PWV7C83 e aparelho celular da vítima Marcio Tenorio Rodrigues, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.

Depreende-se dos autos que a vítima é motorista de aplicativo de transporte, “99”, e recebeu solicitação de corrida em nome do denunciado Thiago, com destino ao Bairro Planalto.

Segundo se apurou, após chegar no local de destino, os denunciados anunciaram o assalto, com emprego de arma de fogo, determinando que a vítima dirigisse até as proximidades da empresa “Lasa”, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES.

Depreende-se que, após chegar ao local determinado pelos denunciados, a vítima foi expulsa do seu veículo automotor, momento em que empreenderam fuga, com o veículo subtraído e objetos que estavam em seu interior, inclusive seu aparelho celular.

Emerge que, por ocasião dos fatos, os denunciados, em rota de fuga, envolveram-se em acidente de trânsito, sofrendo lesões em decorrência do impacto, sendo necessária intervenção do corpo de bombeiros para prestação de socorro.

Apurou-se que, ao chegarem no local do acidente, os policiais militares flagraram o adolescente
G.A.S.
e o denunciado ELTON no interior do veículo, ambos presos às ferragens e apreendida arma de fogo Revólver, calibre .38, com numeração raspada e munições do mesmo calibre.

No que tange ao denunciado THIAGO, foi detido pela guarnição policial, após solicitação de atendimentos médicos em unidade hospitalar.

Por derradeiro, nota-se ainda que os denunciados facilitaram a corrupção do adolescente
G. A. S.
, induzindo-o a praticar infrações penais.

Ressalta-se que a vítima reconheceu os denunciados como autores do crime.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a juíza
a quo

condenou
o
s
apelante
s
nas sanções do
artigo 157, § 2º,
inciso
II,
do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 70, do Código Penal
,
fixando, ao primeiro apelante, a pena de

0
6
(
seis
) anos,
0
2
(
dois
)
meses
e
20
(
vinte
) dias
de reclusão, a ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
17
(dez
essete
) dias-multa,
e, ao segundo apelante, a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 20 (vinte) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

N
as
r
azões recursais
acostadas no id.
13211285
,
a defesa

dos apelantes
requer, em síntese,
(i)
a concessão do direito de Thiago Santos da Silva recorrer em liberdade, com base no princípio da
homogeneidade
;
(ii)

a absolvição dos réus em relação ao crime de corrupção de menor
es,
por ausência de provas suficientes para a condenação
;
(iii)

o redimensionamento da
s

penas-bases;
(iv)
a aplicação da detração penal
em relação a ambos os apelantes, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal;
(v)
a isenção das custas processuais.

À vista disso, demonstrados os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de apreciar as pretensões dos apelantes.

Inicialmente,

não
vislumbro ser o caso de conceder ao apelante
Thiago Santos da Silva
o direito de recorrer em liberdade
, pois, conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do
recorrente
, assim como a do corréu, foi decretada para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta de sua conduta, e para
garantia d
a aplicação da lei penal
(
id. 13211235, fls. 103/108
). Tais pressupostos legais permaneceram no curso des
s
e processo, o que justificou a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória.

Nesse aspecto, observo que a magistrada sentenciante, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificou de forma idônea a manutenção da prisão do apelante, sedimentada na permanência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva no caso concreto, bem como no regime estabelecido para o cumprimento da pena
.

Nesse ponto, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado e a presença de elementos suficientes para manter a prisão preventiva, diante do
modus operandi
de sua ação. Isso porque, em conjunto com um adolescente, os acusados praticaram o crime de roubo contra um motorista de aplicativo, utilizando-se de grave ameaça, além de causar prejuízo relevante à vítima, tendo em vista o estado em que o veículo foi deixado. Desse modo, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade dos agentes.

Nessa linha
, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante a instrução, não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente apontar que
permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP.”
(AgRg no RHC n. 212.397/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Além disso, ao contrário do que a defesa sustenta, não se verifica a alegada violação ao princípio da homogeneidade, haja vista que, demonstrada a permanência dos pressupostos e requisitos legais da prisão cautelar, a negativa do direito de recorrer em liberdade é medida razoável e proporcional ao caso concreto, ressaltando-se que sua prisão foi compatibilizada com o regime fixado em sentença, estando o apelante atualmente cumprindo pena do regime semiaberto.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença. Confira-se:

[...]
Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada
. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Portanto, não obstante as alegações recursais,
não
é possível deferir
ao apelante
Thiago Santos da Silva
o direito de recorrer em liberdade
.

Adiante,
a defesa requer a absolvição dos apelantes
exclusivamente
quanto ao crime de corrupção de menor
es
,
sob a alegação de
insuficiência probatória
.

Todavia, após an
álise detida

a
o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do
s acusados
no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Especificamente quanto ao crime previsto
no artigo 244-B, d
a Lei nº 8.069/1990,
cumpre salientar que a norma tutela a proteção integral da criança e do adolescente, buscando impedir que maiores imputáveis os envolvam na prática de atos criminosos.

Trata-se de delito de natureza formal, cuja consumação prescinde da comprovação de efetiva corrupção moral do menor, bastando a prática de infração penal em concurso ou com a participação de criança ou adolescente, nos termos da Súmu
la n
º
500, do STJ,
que preconiza,

in verbis
:
“A configuração do crime do ar
tigo
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

No caso em análise, há robustos elementos probatórios demonstrando que os apelantes praticaram o crime de roubo em concurso com um adolescente de apenas 13 (treze) anos de idade.

A
materialidade
e a
autoria
do crime de roubo restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado nº 54909790 e pelo Auto de Apreensão nº 2090.3.33170/2024, ambos acostados no id. nº 13211237, além dos depoimentos prestados durante a instrução processual.

Destaco, inicialmente, o interrogatório do apelante
Thiago Santos da Silva

e
m esfera policial
(id. 13211237, fls. 66/67), ocasião em que ele confessa a prática delitiva e declara ter agido em conjunto com o corréu e com o adolescente G.A.S.. V
ejamos
:

[...]
q
ue foi solto a pouco mais de 03 (três) meses e que contraiu uma dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais) com traficantes, por ter adquirido drogas para vender e não ter pagado o valor de compra da droga (cocaína e maconha);
q
ue por estar devendo este valor, os traficantes os obrigaram a roubar um veículo, que seria usado para o cometimento de algum crime, o qual não sabe qual é, mas deduz que seria um homicídio, no morro MTF, bairro Jocaf, por conflitos do tráfico de drogas da região;
q
ue não pode revelar o nome dos traficantes pois são muito perigosos e pode sofrer represálias;
q
ue um traficante criou a conta no aplicativo 99, em nome e no aparelho celular do interrogado, que é um Motorola de cor azul, o qual deseja desbloquear e que seja submetido a extração de dados para ratificação do que declara;
q
ue foi ameaçado de morte por estes traficantes, se não roubasse um veículo para estes;
q
ue sua esposa, Gabriela Santos, também foi ameaçada;
q
ue por temer pela sua segurança e de sua família aceitou realizar o roubo;
q
ue quem realizou o pedido de corrida foi um dos
traficantes que o ameaçava;
q
ue
estava em companhia de Elton e Guilherme, os quais conhece de situação anterior;
q
ue
tem o conhecimento de que Guilherme tem apenas 13 anos de idade;
q
ue
realizado o pedido de corrida pelo aplicativo 99, embarcaram, Elton, Guilherme e o interrogado, em um Renault, de cor prata, o qual aceitou a corrida;
q
ue
o local de embarque foi a Padaria Nova Bethania, localizada no bairro Planalto até Santa Cruz;
q
ue
quem portava uma arma de fogo, um revólver calibre 38, era Guilherme;
q
ue
o interrogado e seus comparsas anunciaram o assalto e ambos verbalmente ameaçaram o motorista o obrigando a conduzir o veículo de aplicativo até a estrada da Lasa;
q
ue
quem ameaçou o motorista de aplicativo com uso do revólver calibre 38 foi Guilherme
;
q
ue
quando chegou perto da Lasa, em um canavial, ordenou que o motorista descesse;
q
ue
ninguém agrediu a vítima;
q
ue
quem assumiu a direção do veículo após a liberação da vítima foi o interrogado;
q
ue
se evadiram do local e seguiram ao Bairro Jocaf após isso;
q
ue
perto do bairro Jocaf, o pneu do veículo roubado estourou;
q
ue
perdeu o controle da direção e acabou batendo em um caminhão que estava estacionado.

Em sede judicial (
mídia acostada em
id. 13211278), o
referido
apelante ratific
ou
a versão apresentada
em esfera policial e relatou, ainda, que o adolescente seria o responsável por
portar a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa:

[...]
que
confirma que praticou o roubo na companhia de Elton e Guilherme
; que o responsável por levar a arma de fogo foi Guilherme; que precisaram roubar o carro porque estava devendo no tráfico de drogas; que
conheceu Guilherme no bairro Santa Cruz, quando fazia uso do crack e comprou na mão dele
; que responde um processo por porte de arma em São Mateus.

Por sua vez, em juízo
(
mídia acostada em
id. 13211278),
o
apelante
Elton
Silva Santos
admitiu a prática do roubo com os demais
agentes
,
inclusive com o adolescente
, embora tenha alegado não se recordar de quem portava a arma.

A
demais, o próprio adolescente, de 13 (treze) anos de idade à época, ao ser ouvido
na fase
investigativa, confessou a sua participação no delito, afirmando que
“estava em companhia de Elton e Thiago, que são seus conhecidos
há
pouco tempo; que decidiram tomar um carro em assalto para ‘roletar’ (trafegar sem destino certo pelas vias da cidade)”
(id. 13211237, fls.
70/71
)
.

Tais confissões, somadas aos demais elementos probatórios constantes nos autos, formam um conjunto harmônico e coeso, apto a embasar a condenação,
não apenas pelo crime de roubo, mas também pelo delito de corrupção de menor
.

Nessa perspectiva,
os policiais militares que atuaram na ocorrência, em
esfera
s
policial (id. 13211237, fls. 15/18)
e judicial
(mídia acostada em id. 1321126
5
)
,
relataram que localizaram o veículo roubado após
este
colidir com um caminhão, e que, em seu interior, encontravam-se o adolescente G.A.S. e o apelante
Elton
Silva Santos
, ambos presos às ferragens, enquanto o apelante
Thiago Santos da Silva
havia se evadido do local, sendo capturado posteriormente.
V
eja
-se:

[...
]
que atendendo à determinação do CCO a guarnição da qual faz parte se dirigiu até a estrada de acesso à Indústria Lasa, pois de acordo com as informações recebidas, no local existiriam vítimas de um acidente de trânsito; que já no local indicado a guarnição foi informada que o veículo Renault/Sandero de placa PWV7C83 seguia em alta velocidade em direção ao bairro Jocafe e em determinado instante o condutor perdeu o controle e colidiu com o reboque R/Facchini RF CA de placa DUK9C21 que estava estacionado à margem da via; que ao apurar a procedência do veículo Renault/Sandero,
a guarnição constatou que o referido carro havia sido furtado por três indivíduos
; que ainda no local a guarnição também foi informada que após a colisão o condutor do veículo o abandonou e saiu correndo sentido Jocafe;
que os outros dois ocupantes do veículo estavam presos às ferragens do carro, sendo necessário auxílio do Corpo de Bombeiros para efetuar a remoção de ambos; que vale destacar que no interior do veículo, ao lado do local em que estava o indivíduo identificado como Elton Silva dos Santos, foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre 38 com numeração raspada; que Elton estava posicionado no banco do passageiro, ao lado do banco do motorista;
que
o outro ocupante do veículo foi identificado como Guilherme Alves Santos
, sendo ambos encaminhados ao hospital para cuidados médicos, ficando sob escolta policial à disposição da autoridade policial
; [...] (Declarações prestadas em sede investigativa
pelos
policiais militares Deuzimar Candido e Glauco Phelipe Mendes de Souza).

[...]
que se recorda dos fatos; que foram informados sobre um acidente de trânsito;
que, no local, foram informados que o motorista do veículo, após o acidente, havia tomado destino ignorado, o que levantou suspeita;
que dois indivíduos ficaram presos na ferragem
; que, verificaram junto a
CCO e verificaram que o carro tinha sido roubado algumas horas antes; que o rapaz que fugiu, o motorista, fizeram contato que tinha chegado pessoa vítima de acidente de trânsito no hospital; que como estavam em contato com a vítima do roubo, pediu à viatura que fosse ao local, tirasse uma foto dele e enviasse; que, enviada a foto, mostrou para a vítima do roubo se era e a vítima reconheceu; que, na Delegacia, foi feito o reconhecimento de fato
(Declaração judicial do policial militar Deuzimar Candido).

A vítima, por sua vez,
ao ser ouvida judicialmente (mídia acostada em id. 13211272),

relatou com riqueza de detalhes o ocorrido e
confirmou que foi rendida por três indivíduos,
sendo que
um deles aparentava ser menor de idade.

Diante desse conjunto probatório coerente e consistente, não subsiste dúvida quanto à efetiva participação do adolescente na empreitada criminosa, tampouco quanto ao envolvimento dos apelantes no delito, em concurso com o menor.

Assim sendo,
devidamente comprovados os elementos do tipo penal previsto no artigo 244-B, do ECA,
impõe-se a manutenção da condenação imposta aos recorrentes também quanto ao referido delito
.

U
ltrapassado
ta
l

requerimento
, insurge
m
-se
o
s
apelante
s

contra o
capítulo da dosimetria da pena,
especificamente no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal
e ao
quantum
aplicado para cada circunstância judicial
quanto ao crime de roubo
.

Acerca da
fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Em relação ao
crime de roubo
,
na
primeira fase da dosimetria
,
a magistrada sentenciante,
considerando que a pena
in abstracto

do aludido crime
varia de 0
4
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos de reclusão
e multa,
concluiu por valorar as circunstâncias judiciais
d
a

culpabilidade
dos agentes
e
das
consequências
do crime
,
fixando a
s
pena
s
-base
s
em
06
(
seis
) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
para ambos os apelantes
.

Nesse ponto,
a

culpabilidade
foi
considerada acima do comum porque, conforme registrado na sentença, os réus utilizaram uma arma de fogo que foi apontada diretamente contra a vítima durante a execução do crime, intensificando a gravidade da ameaça.
Além disso, a magistrada
a quo
ressaltou que
o apelante
Thiago Santos da Silva
cometeu o delito enquanto se encontrava em liberdade provisória em outro processo criminal e
o apelante
Elton Silva Santos
reincidiu na prática criminosa enquanto cumpria pena em regime aberto, circunstâncias que
evidenciam
maior reprovabilidade da conduta.

A defesa, em sede recursal, questiona a referida valoração, alegando violação ao princípio do
no bis in idem
, ao argumento de que o uso da arma de fogo foi utilizado para agravar a pena tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria.

Entretanto, antes de enfrentar tal alegação, é necessário esclarecer que a sentença incorre em erro material, o que prejudica parcialmente a tese defensiva. Isso porque, ao analisar a terceira fase da dosimetria, verifica-se que a magistrada
sentenciante
aplicou,
de forma equivocada
, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A,
inciso
I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo, aumentando a pena em
1/3 (um terço).

Ocorre que, conforme consignado expressamente na própria sentença, a majorante do uso de arma de fogo foi afastada, em virtude do laudo de eficiência de arma de fogo, que atestou negativamente
quanto ao
seu
funcionamento. Por outro lado, a causa de aumento corretamente reconhecida na fundamentação da sentença foi aquela prevista no art. 157, § 2º,
inciso
II, do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, que, por equívoco, deixou de ser
nominalmente
aplicada
na terceira fase da dosimetria
.

No caso, o que se vislumbra é um
mero erro material, passível de correção, devendo constar como fundamento da majoração, na terceira fase, o concurso de pessoas, e não o uso da arma de fogo, conforme reconhecido na própria r. sentença objurgada. Isso porque, a fração de aumento aplicada, de 1/3 (um terço), revela o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2 º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), como já havia sido fundamentado na sentença, e não o reconhecimento do emprego de arma de fogo, a qual foi expressamente afastada pelo Juízo
a quo
.

Por fim, cumpre destacar que, ainda que fosse admissível o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a consideração da conduta dos apelantes, que, durante toda a execução do delito, mantiveram a arma constantemente apontada contra a vítima, como fundamento para a valoração negativa da culpabilidade
não configura
bis in idem
.

Isso s
e deve ao fato de que
a maior reprovabilidade atribuída à conduta não decorre unicamente do uso do artefato em si, mas sim da forma especialmente grave com que a ameaça foi exercida, evidenciando maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados e acentuando o grau de intimidação à vítima. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA-BASE. ROUBO MAJORADO. ASSALTO A UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS. VÍTIMA QUE PERMANECEU COM A ARMA APONTADA PARA A SUA CABEÇA DURANTE TODA A EMPREITADA CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS DO QUE AS INERENTES AO TIPO PENAL. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Verificando-se as circunstâncias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, causadoras de um malefício maior à vítima, que foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante toda a ação delitiva, podem ser consideradas para aumentar a pena-base
, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não havendo que se falar em
bis in idem
, ou em revisão da dosimetria por afronta ao art. 59 do Código Penal - CP. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.773.607/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Ademais, como bem destacado na sentença, a culpabilidade também foi agravada em razão das circunstâncias pessoais dos réus à época dos fatos:
Thiago Santos da Silva
encontrava-se em liberdade provisória, enquanto
Elton Silva Santos
cumpria pena em regime aberto. Tais circunstâncias evidenciam não apenas o desrespeito às condições impostas pelo Estado, mas também
à
indiferenç
a q
uanto aos limites legais e à confiança que lhes fora conferida pelo Poder Judiciário, o que reforça a reprovabilidade de suas condutas.

Quanto às
consequências
do crime, verifica-se que a magistrada sentenciante entendeu por sua valoração negativa ao destacar que
“o prejuízo recaiu sobre veículos automotores, ou seja, bens de considerável valor econômico e instrumento de trabalho da vítima”
.

A despeito da insurgência defensiva, tal fundamentação se mostra pertinente. No caso em exame, a vítima é motorista de aplicativo, cuja fonte de subsistência advém da utilização cotidiana do veículo subtraído. Assim, a lesividade não se restringe ao patrimônio material da vítima, alcançando também sua esfera econômica, em razão da perda dos ganhos que deixou de auferir em decorrência do delito.

Dos autos, constata-se que o automóvel foi recuperado em condições visivelmente deterioradas, conforme demonstram as fotografias juntadas no id. 13211237 (fls. 48/50), circunstância que evidencia prejuízo superior ao ordinariamente esperado em delitos da mesma natureza. O estado em que o bem foi restituído comprometeu seu pleno uso e, por consequência, impactou negativamente a rotina profissional da vítima.

Dessa forma, não há reparo a ser feito quanto à desvaloração das consequências do crime, uma vez que os prejuízos experimentados extrapolam o resultado típico e justificam, de forma concreta, a exasperação da pena-base nesse aspecto.

Todavia,
não obstante a
adequada
fundamentação utilizada,
o
bservo que a fração aplicada
para recrudescer a pena-base não se
mostra

em conformidade com o
entendimento jurisprudencial, eis que “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023)
”.

Por
ser
oportuno,
saliento que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não
teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação
os seguintes
aresto
s
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4.
O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado.
5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

D
esse modo, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum d
eles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social.

Sob tal perspectiva, observo que foi adotado um patamar de aumento excessivamente oneroso na primeira fase, uma vez que se promoveu a majoração de 01 (um) ano de reclusão para cada circunstância judicial negativada. Tal critério representa aumento de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal, e não sobre a pena mínima legal, como
recomenda a jurisprudência pátria
. Ademais, não foi apresentada qualquer fundamentação concreta que justificasse esse acréscimo elevado.

Diante disso, reconhecida a desproporcionalidade da pena-base fixada e a ausência de fundamentação adequada para o aumento
procedido
, impõe-se o redimensionamento da reprimenda inicial, com
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato da pena cominada para cada vetorial negativamente valorada
.

Assim,
considerando a desvaloração de duas circunstâncias judiciais e a pena em abstrato do crime de roubo, que

varia de 0
4
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos de reclusão
e multa
,

fixo
a
s
pena
s
-base
s
dos apelantes em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
.

Todavia, em que pese o redimensionamento da pena-base para ambos os acusados,
ao final,
a reprimenda total imposta
ao apelante
Thiago Santos da Silva
permanecerá
idêntica
, havendo alteração tão somente em relação ao apelante
Elton Silva Santos
, conforme passo a demonstrar.

Quanto ao apelante
Thiago Santos da Silva
, na segunda fase,
foram
reconhecidas
as
circunstâncias
atenuantes d
a
menoridade relativa e d
a
confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal,
assim como o fez a magistrado sentenciante,
de modo que sua pena intermediária deve ser re
conduzo
ao mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez)
dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de concurso de agentes, prevista no artigo 157
, § 2º,
inciso
II, do Código Penal
, majoro a pena em 1/3 (um terço),
resultando na pena definitiva de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Considerando a condenação pelo crime de corrupção de menores, cuja pena foi fixada em 01 (um) ano de reclusão, e tendo em vista a existência de concurso formal entre os delitos, procede-se à exasperação da pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70 do Código Penal, totalizando a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto,
e 17 (dezessete) dias-multa
,
v
alorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

No que se refere ao apelante
Elton Silva Santos
, na segunda fase, foram reconhecidas a
circunstância
atenuante d
a
confissão espontânea e a
circunstância
agravante da reincidência, que
devem ser compensadas
, motivo pelo qual a pena intermediária permanece fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, igualmente,
foi
reconhecida a causa de aumento
de pena
prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes),
de modo que
majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
bem como
20 (vinte) dias-multa
.

Considerando que o réu também foi condenado pelo crime de corrupção de menores, com pena fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e reconhecido o concurso formal entre os delitos, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, aplico a cumulação simples das penas,
tendo em vista que
a exasperação da pena mais grave resultaria em reprimenda mais severa ao acusado.

Assim, fixo a pena total ao apelante
Elton Silva Santos
em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em seguida,
a defesa requer a
aplicação do instituto da detração penal,
pleito que entendo não merecer acolhida.
.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal
instituto
é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima
(
in
Manual de Processo Penal. Vol. Único. Editora Juspodivm)
formulou o seguinte raciocínio:

[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, verifico que o tempo em que o
s
réu
s
permanece
ram
recluso
s
não é suficiente para
que seja realizada, nes
s
a fase processual,
a detração penal, a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse ponto,
foi imposta ao apelante
Thiago Santos da Silva
a pena de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto,

e ao apelante
Elton Silva Santos
,
reincidente
, a pena de
08
(
oito
) anos, 0
3
(
três
) meses e
1
0 (
dez
) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado,

e
o tempo de prisão
preventiva

foi
de aproximadamente 0
1
(
um
) ano,
não sendo suficiente
para ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que ainda cabíve
is
, nesse caso,
os regimes fixados.

Assim,
não merece acolhid
a
o pleito em relação à detração
.

Por fim,
incabível a procedência do p
edido
defensivo acerca da
isenção das custas processuais
.

Nessa perspectiva,
a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, a fim de diminuir o
quantum
da pena-base aplicada aos apelantes em relação ao crime de roubo,
redimensionando a pena total do apelante Elton Silva Santos par
a

08
(
oito
) anos, 0
3
(
três
) meses e
1
0 (
dez
) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado,
e
20
(
vinte
) dias-multa
,
valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime
,
mantendo-se a pena final aplicada ao apelante Thiago Santos da Silva, bem como os

demais
termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)